Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação cominatória visando à repactuação de dívidas provenientes de empréstimos, nos termos da Lei no 14.181/2021.
2. Decisão anterior – sentença de improcedência, fundamentada na ausência de comprovação da condição de superendividamento, considerando que o valor residual da renda líquida do autor supera o mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de repactuação das dívidas elencadas pelo consumidor, conforme a Lei no 14.181/2021.
III. Razões de decidir
4. O apelante-autor não comprovou a sua situação de superendividamento para fins de repactuação de dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021. A quantia mensal disponível ao autor, após a dedução das parcelas dos empréstimos da sua renda líquida evidencia a preservação do mínimo existencial, visto que bem superior ao limite de R$ 600,00 estabelecido no art. 3o do Decreto 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto 11.567/2023. Assim, não se aplica à demanda o procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC/1990, introduzidos pela Lei no 14.181/2021. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, art. 6o, IV; art. 54-A, § 1o; art. 104-A. Decreto no 11.150/2022, art. 3o; art. 4o, parágrafo único, I, i, h. CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0736738-34.2024.8.07.0001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/02/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0735538-89.2024.8.07.0001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0745175-98.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/10/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0705531-05.2024.8.07.0005, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/1/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0715224-59.2023.8.07.0001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/1/2025.